Tribunal: TJES
Processo: 0019371-06.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUPRESSÃO DA OMISSÃO COM DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de omissão, dada a ausência de manifestação, no Acórdão, a respeito do pedido de gratuidade da justiça formulado na apelação. 2. Omissão constatada, com supressão do vício e concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao embargante, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbênciais. 3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019371-06.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAMAR OLIVEIRA DE SA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUPRESSÃO DA OMISSÃO COM DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de omissão, dada a ausência de manifestação, no Acórdão, a respeito do pedido de gratuidade da justiça formulado na apelação. 2. Omissão constatada, com supressão do vício e concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao embargante, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019371-06.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: ITAMAR OLIVEIRA DE SÁ

EMBARGADA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (CETURB/GV)

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Itamar Oliveira de Sá opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 7218352, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO CARACTERIZADO. PERMISSÃO DE USO. EXPLORAÇÃO DE ÁREA EM TERMINAL URBANO DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS. ATO PRECÁRIO E REVOGÁVEL A QUALQUER TEMPO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de reintegração de posse ajuizada pela CETURB-GV em face de ocupante de área existente dentro de terminal urbano de passageiros de ônibus (Terminal de Laranjeiras), ocupante este que praticou esbulho ao ser notificado para desocupar o local e nele se manter. 2. Termo de permissão de uso que serve de base para a ocupação, o qual se configura como ato precário e revogável a qualquer tempo. 3. Nos termos do entendimento do e. TJES, a “permissão de uso dos quiosques de terminal urbano é ato precário e pode ser revogado a qualquer tempo pela Administração, independente de instauração de processo administrativo” (TJES, Apelação Cível n.º 024170014187). 4. Posse do apelante, no caso concreto, que já era irregular, eis que decorrente de indevida transferência do objeto do contrato à revelia da CETURB-GV. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Id 6937252).

Nas razões de seu recurso (id 7889687) o ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, haja vista a ausência de manifestação sobre o pedido de gratuidade da justiça formulado na Apelação Cível anteriormente interposta, omissão esta que, na perspectiva do Embargante, teria levado inclusive à equivocada majoração da verba honorária.

De fato, a despeito da existência do pedido de gratuidade formulado nas razões de Apelação (precisamente à fl. 143), não houve análise de tal requerimento quando do julgamento do recurso, o que configura, sim, omissão a ser suprida.

E da análise dos autos, com a devida vênia da Embargada, não há nenhum documento capaz de afastar a presunção de pobreza que decorre da afirmação realizada pelo Embargante de que, atualmente, não possui condições de arcar com os custos e despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

A concessão da gratuidade, todavia, não implica na ausência de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, mas apenas torna a exigibilidade desta verba suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Do exposto, dou provimento ao recurso para suprir omissão constante no Acórdão e, em consequência, conceder ao Embargante os benefícios da gratuidade da justiça, tornando, deste modo, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.